Tribunal: TJPA
Processo: 0004287-42.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004287-42.2016.8.14.0046

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: KESSIO JHONES SALES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECUSO DA ACUSAÇÃO. JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS A SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LAUDO PROVISÓRIO NÃO CONFECCIONADO POR
PERITO OFICIAL

E SEM DEMONSTRAÇÃO DE TER SIDO ELABORADO
EM PROCEDIMENTO E COM CONCLUSÕES EQUIVALENTES AO DEFINITIVO. ILICITUDE DA PROVA VERIFICADA DE OFÍCIO. BUSCA PESSOAL EM DESACORDO COM OS DITAMES LEGAIS E BASEADA SOMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sem a realização de investigação prévia, com campanas no local para observação de movimentação suspeita, que indicasse a necessidade de busca pessoal
, sem fundada suspeita e somente baseado em denúncia anônima, não pode haver a medida invasiva, sendo ilícita a prova.

2.
O Laudo definitivo acostado aos autos após a sentença, sem prévio contraditório e sendo o laudo provisório realizado sem peritos oficiais e sem demonstração de que passou pelos mesmos procedimentos da perícia definitiva, ensejam ausência de materialidade do crime
.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
da Apelação Criminal e pelo
desprovimento
do apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0004287-42.2016.8.14.0046

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: KESSIO JHONES SALES DA SILVA

COMARCA DE RONDON DO PARÁ.

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei nº. 11.343/06 c/c art. 333 do CPB.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Rondon do Pará, que absolveu o réu
Kessio Jhones Sales da Silva do delito de Tráfico de Drogas e Corrupção ativa, descritos no art. 33, caput, da lei 11.343/06 e art. 333 do CPB, respectivamente
.

Consta na denúncia (
ID nº 4901476, p. 4-6) em
resumo, que na data de 10 de abril de 2016, por volta das 20, o acusado acima descrito foi flagrado trazendo consigo e comercializando substância entorpecente, em desacordo com a legislação penal especial.

Informa que uma guarnição da Polícia Militar foi informada, através de denúncia anônima, que o acusado estaria portando drogas para comercialização, e que se encontrava em uma lanchonete próxima à Praça da Paz.

Na ocasião, a Guarnição da Polícia diligenciou até o local para averiguar a veracidade da informação e quando chegaram encontraram o acusado em companhia de Flávio Alves Ferreira e após revista pessoal, foi encontrado com o réu 04 (quatro) trouxas prensadas contendo aproximadamente 12g de substancias entorpecente semelhante a “maconha”.

O denunciado ainda teria oferecido a quantia de R$ 10.000,00, para que não fosse apresentado na delegacia de policia civil e, consequentemente ficasse em liberdade.

A irmã do apelante alegou que tinha conhecimento de que o irmão vendia drogas há vários meses, fato que gerou várias discussões na família, inclusive passou a ficar trancada em sua casa para não manter contato com as pessoas que vão à procura de Maicon o tempo todo para comprar drogas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória, contra a qual a acusação recorreu (ID nº 6755471, p. 129-141) pugnando pela condenação, haja vista a juntada do laudo definitivo e pelo fato do laudo provisório ter sido atestado por biomédica que identificou a natureza e quantidade da droga de maneira a afastar a necessidade do laudo definitivo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4901484, p. 171-177, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
(ID nº 4901485, p. 190-195).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, de de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

1.

DA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL

Antes mesmo de adentrarmos no mérito recursal, que cinge-se sobre a existência ou não da materialidade do delito, em razão da inexistência de laudo definitivo antes da sentença condenatória, passo a análise da ilicitude da busca pessoal que se operou no presente processo.

Da análise dos autos é possível identificar que os policiais foram ao encontro do recorrido em razão de denúncia anônima e lá chegando fizeram uma abordagem pessoal sem que ele estivesse apresentando qualquer atividade suspeita, haja vista que estava comendo com amigos em uma lanchonete, de modo que teria sido encontrado com ele 12g de maconha.

Assim, observa-se que a própria busca pessoal ocorreu de forma extremamente contrária aos ditames legais, não sendo observado qualquer conduta suspeita do indivíduo a ensejar tal medida, observando que a denúncia anônima, por si só, não é meio idôneo para realizá-la.

Não houve qualquer realização de investigação prévia, com campanas no local para observação de movimentação suspeita, que indicasse a necessidade de busca pessoal.

A busca pessoal, tal qual respaldada no art. 240 do CPPB, exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos ou papeis que constituam corpo do delito.

O depoimento em juízo da testemunha Tainara Alves dos Santos demonstra que os policiais chegaram no local e na mesa em que estava o acusado, foi abordado pelos agentes da segurança pública que em seguida o teriam levado na viatura da polícia.

O policial Antônio José Pereira, ouvido em sede de instrução processual, igualmente, revelou que recebeu denuncias anônimas e juntamente com outros agentes se deslocaram até a lanchonete e passaram a revistar o requerido e em seguida, após encontrar drogas com ele, o levou para a delegacia. Neste mesmo depoimento, a testemunha informou que se dirigiu até a casa do réu e lá chegando não encontrou droga alguma na residência, nem mesmo qualquer apetrecho do crime.

A testemunha Dayana, que trabalha na lanchonete onde estava o acusado, como garçonete, e relatou em seu depoimento que estava atendendo a mesa em que o réu estava e que posteriormente policiais chegaram e fizeram a revista no réu e mesmo não tendo encontrado nada com ele levaram-no à delegacia.

Portanto, resta cristalino que a abordagem policial realizada no acusado se reveste de flagrante ilegalidade, tornando, pois ilícita a prova produzida e todas as demais que dela derivaram, sendo por conseguinte revestido de nulidade o processo, como bem adverte nossa jurisprudência.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública" ( HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 2. No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônim a, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas. 3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E INVESTIGAÇÃO MÍNIMA SOBRE OS FATOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DECORRENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal ( HC 625.819/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de 26/2/2021). 2. Na hipótese, verifica-se que a prisão do recorrente se fundou, em um primeiro momento, em provas obtidas por meio de busca pessoal advinda de suposta "atitude suspeita", sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, e, posteriormente, na busca domiciliar realizada, especialmente, em razão de denúncia anônima, a qual não estava acompanhada de elementos mínimos de provas, nem fora precedida de uma investigação. Ressalta-se, além da inexistência de qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, sequer havia movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. 3. Assim, mantém-se a decisão que, em conformidade com o parecer do Ministério Público Federal, deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal n. 5173905-78.2020.8.09.0051, em razão da ilegalidade da busca pessoal e de todos os atos posteriores. 4. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Goiás a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 167937 GO 2022/0220089-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DELINEADA NO ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APURAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, BUSCA PESSOAL E INGRESSO FORÇADO NA RESIDÊNCIA DO AGRAVADO. DILIGÊNCIAS OSTENSIVAS E INVESTIGATIVAS TÍPICAS DA ATIVIDADE POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O presente writ é sucedâneo de revisão criminal, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação do agravado. Todavia, restou constatada flagrante ilegalidade na prisão efetuada pelos guardas municipais. 2. A função das guardas municipais, insculpida no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, é restrita a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil. 3. Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação ( AgRg no HC n. 771.705/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2022). 4. No caso em apreço, a situação de flagrante delito só foi descoberta após a realização de diligências ostensivas e investigativas, tipicamente policiais, para apuração de denúncia anônima, sendo empreendida revista pessoal e ingresso forçado na residência do agravado. Com efeito, a decretação de nulidade dos atos realizados pelos guardas municipais, bem como de ilicitude da prova resultante (apreensão de drogas) é medida que se impõe. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 757022 SP 2022/0221264-5, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022).

Desta feita, as irregularidades apontadas na presente apelação conduzem a certeza de que há uma nulidade nos autos desde a sua origem que macula o processo penal instaurado, ante a ilicitude da prova, razão pela qual a absolvição já determinada pelo juízo merece ser mantida, em razão da nulidade identificada.

2.

DA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Ainda que não houvesse a nulidade dos autos, conforme demonstrada, ainda assim, assiste razão ao juízo
a quo
em sua sentença, ao afastar a materialidade do delito ante a ausência do laudo definitivo.

Como dito alhures, trata-se de crime de tráfico de drogas descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, ocorrido na Comarca de Rondon do Pará.

Encerrada a fase instrutória, adveio a sentença absolutória de Kessio Jhones Sales da Silva por ausência de materialidade delitiva, ante a não juntada do laudo toxicológico definitivo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação e com ele juntou o laudo toxicológico definitivo, argumentando, ainda, que além da juntada do documento necessário, entende que a apresentação do laudo provisório, assinado por biomédico, identificando o material apreendido, seria uma das exceções em que a materialidade do delito poderia ser provada sem o laudo definitivo.

No julgamento dos EREsp n. 1.544.057, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos casos em que ocorre a apreensão de entorpecente, o
laudo
toxicológico definitivo é imprescindível para a demonstração da materialidade delitiva.

Inicialmente, é imperioso destacar que a juntada do laudo definitivo se deu após a sentença condenatória, portanto sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, juntado de forma totalmente extemporânea.

No julgamento acima destacado, assentou-se ainda que a ausência de
laudo
definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por
laudo

provisório
de
constatação
" quando ele permita grau de certeza idêntico ao do
laudo
definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes "(EREsp n. 1.544.057, relator Ministro Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016).

Assim, ainda que fosse juntado após a sentença, mas estivesse em consonância com um laudo preliminar atestado por perito oficial onde se observasse técnicas que aferissem o mesmo grau de certeza, seria uma mera irregularidade.

Acontece, que o laudo preliminar é assinado por peritos não oficiais, onde sequer concebe-se qual a técnica que se chegou a natureza e quantidade, de modo, que não se tem conhecimento se foi por meio dos órgãos sensoriais, se o entorpecente foi submetido a alguma reação química. Não se tem conhecimento de que forma os peritos não oficiais detectou tratar-se de substância entorpecente.

Some-se a isso, o fato de constar no Termo do Auto de Constatação Provisória que foi procedido ao exame pericial toxicológico provisório em 04 trouxas de substância semelhante à crack, pesando 12 gramas, mas o laudo definitivo, apontou que a droga tratava-se de maconha.

Assim, não é possível, sequer utilizar o laudo provisório para sustentar a condenação, uma vez que ele não possui os requisitos necessários para afastar o laudo definitivo.

Vejamos como nossa Corte Cidadã enfrenta a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO QUE ANULOU CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DETERMINANDO NOVO PROCESSAMENTO DO FATO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal exige o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga definitivo para a comprovação da materialidade do tráfico, isto é, a ausência do laudo toxicológico definitivo impõe a absolvição pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois incerta a materialidade do delito. Precedentes. 2. A argumentação apresentada pelo Ministério Público no agravo regimental não foi suficiente para infirmar a fundamentação adotada na decisão agravada. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 380776 MS 2016/0316264-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO. I - A jurisprudência desta Corte recentemente pacificou o entendimento no sentido de ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva. II - "Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" ( HC n. 350.996/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016). III -
In casu, o eg. Tribunal a quo, ao analisar a materialidade do delito sob exame, entendeu pela absolvição do recorrido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, face à inexistência de laudo toxicológico definitivo. Ademais, ressaltou que só houve juntada do laudo após a prolação e publicação da sentença condenatória, sem que tenha havido oportunidade de a defesa se manifestar quanto a ele
. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1690890 MG 2017/0207978-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018).

Nossos Tribunais estaduais comungam do mesmo entendimento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO VÁLIDO. IMPRESCINDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 E ART. 25 DA LEI 6.368/76 E DO ART. 58, § 2º DA LEI 11.343/06. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, JÁ EM SEDE RECURSAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. DELITO DESCARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. - Para o reconhecimento da existência de crime de entorpecentes, em qualquer de suas modalidades, é indispensável o exame pericial definitivo para a comprovação da materialidade, não podendo ser suprido por qualquer outro meio de prova - A juntada do laudo toxicológico definitivo após a prolação da sentença condenatória viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois impede a manifestação defensiva acerca da prova pericial apresentada - É imperiosa a absolvição do acusado, pois a materialidade do delito só foi comprovada após publicação da sentença condenatória, sem que as partes tivessem oportunidade de impugnar a prova - Recurso provido. V.V. PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - LAUDOS PERICIAIS - NULIDADE - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - Não há qualquer nulidade a ser reconhecida em exame pericial realizado por perito oficial. (TJ-MG - APR: 10231130029227001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019).

Desta forma, tendo em vista que a ilicitude da prova gera a absolvição do réu, bem como, inexistente a materialidade do delito em razão da apresentação de laudo definitivo após a prolação da sentença, entendo por bem manter a absolvição do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a absolvição de Kessio Jhones Sales da Silva, com base nos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 23/11/2023